Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-26.2021.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002876-26.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITALINO FONSECA NETO - CPF: 432.590.816-15 (APELADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.

A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança.

Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela no 1002876-26.2021.8.11.0087 movida por

VITALINO FONSECA NETO, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da antecipação da tutela, extinguiu o processo com resolução de mérito, para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: ‘a) Declarar a inexistência de débito do demandante para com a ré, vez que não comprovada a contratação do empréstimo consignado por meio da Cédula de Crédito no 017471968; b) Condenar o Banco réu a indenizar ao Autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c) Condenar o Banco réu a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ). Condeno a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.’. (id. 176155712)

O apelante alega, em síntese, agiu com zelo quando da oferta do contrato de empréstimo, na medida em que o contratante estava de posse de todos os documentos, ditos originais, para proceder ao negócio jurídico.

Afirma que ‘cumpriu com suas obrigações contratuais, disponibilizando a parte autora a quantia do empréstimo, todavia este pretende se furtar em adimplir-se contratualmente, alegando que não realizou o contrato e que deve ser indenizado material ou moralmente. Eis aí uma forma gritante de tentativa de enriquecimento ilícito.’.

Argumenta que: mesmo que se entenda que o contrato não fora firmado pela parte apelada, temos que de forma tácita a autora aceitou os termos de contratação do contrato em análise, visto que recebeu a quantia outrora depositada em sua conta, não procurou o banco/apelante para solucionar o ocorrido e devolver o referido valor, fato que por si autorizou o banco/réu a realizar a contraprestação pelos serviços que lhe foram prestados, visto que mediante ausência de qualquer questionamento, e apresentação de documentos pessoais originais, este verificou como válida a presente contratação.

Acrescenta que, caso seja o caso de fraude, a negligência se deu por parte da apelada e não do banco/apelante, visto que o suposto estelionatário tinha ciência dos dados bancários daquela, tanto que informou quando da operação de transferência de valores, bem como posse de documentos originais da apelada.

Por fim, afirma que o suposto dano moral alegado na inicial pelo Apelado não foi em nenhum momento provado, pois a mera cobrança ainda que indevida, não passa apenas de dano material e não dano moral; ademais, inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco Réu, consoante Código de Defesa do Consumidor.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a respeitável sentença julgando os pedidos improcedentes; caso não seja este o entendimento, seja dado parcial provimento ao recurso, com a minoração dos danos morais ou seu afastamento.

Contrarrazões. (id. 176155717)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela no 1002876-26.2021.8.11.0087 movida por

VITALINO FONSECA NETO, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da antecipação da tutela, extinguiu o processo com resolução de mérito, para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: ‘a) Declarar a inexistência de débito do demandante para com a ré, vez que não comprovada a contratação do empréstimo consignado por meio da Cédula de Crédito no 017471968; b) Condenar o Banco réu a indenizar ao Autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c) Condenar o Banco réu a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ). Condeno a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.’. (id. 176155712)

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de relação jurídica e contratação do empréstimo do Apelado para com o Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o
quantum
arbitrado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que não contratou serviços do Apelante, bem como a condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos morais pelo desconto indevido de seu beneficio previdenciário.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Embora a parte requerida tenha apresentado a CCB constando uma suposta assinatura do requerente, é fácil verificar a divergência das assinaturas se comparada com o documento original da parte.

Outrossim, verifica-se pelo contrato que o local de contratação foi “Rua prefeito Afonso Belenda, 525, Sala 01 – Centro – Centenário do Sul – PR” e o endereço da parte é em Novo Mundo – PR, o que prova, mais uma vez, a fraude, isso porque diante da distância, é duvidoso que a parte tenha se deslocado até o Estado do Paraná para assinar o contrato e conseguir o Empréstimo.

Logo, não comprovada a legitimidade das cobranças lançadas diretamente no benefício de aposentadoria recebido pela parte autora, oriunda de empréstimo/cartão de crédito não contratado por esta, impõe-se a declaração de inexistência do contrato contestado, bem como a reparação dos prejuízos causados.

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, inerente ao risco da atividade que exerce, sendo reconhecidamente defeituosa aquela que não fornece a segurança necessária que dela se espera (art. 14, § 1o, do CDC).

(...)

Assim, como exposto, denota-se que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a existência do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando aos autos a prova dos descontos realizados pelo banco.

Sendo assim, com a inversão do ônus da prova, inclusive “ope legis”, pela aplicação do art. 14, do CDC, caberia à requerida demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que há culpa exclusiva do autor ou de terceiros, fato que não se desincumbiu.

Sucumbindo quanto ao seu ônus probatório e não podendo exigir do autor a produção de prova negativa, aliado também à comprovação do autor que em outros documentos sua assinatura é completamente diferente daquela contida no contrato, é de rigor tomar como verossímeis os fatos narrados pelo autor na exordial, no sentido de que jamais celebrou qualquer contrato com a requerida.

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços, por força do art. 373, II do CPC, resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.

Evidenciada a conduta ilícita da ré, passo à análise sobre a existência do dano moral.

No caso em liça, em que houve o desconto indevido em beneficio previdenciário sem contratação ou decorrente de contratação fraudulenta, entende-se que os danos morais são in re ipsa e independem de comprovação, pois decorrem do próprio ato ilícito praticado, haja vista que sua ocorrência, por si só, é capaz de gerar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor que ficou privado da totalidade de seus rendimentos, reduzindo sua capacidade de arcar com as despesas já inseridas em seu orçamento, notadamente quando se infere que o benefício auferido à época da contratação do empréstimo girava em torno de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), consoante extrato de id 70506589.

Diante desses ensinamentos, tem-se que os danos morais, in re ipsa, decorrem daquelas situações em que resta evidente que a conduta ilícita do ofensor causa desconforto, sofrimento e abalo psíquico ao ofendido.

Analisando os casos em que o desconto na folha de pagamento ou de benefício previdenciário decorre de um empréstimo não contratado, ou decorre de um contrato fraudulento, a jurisprudência dominante é no sentido de que os danos morais são presumidos e independem da comprovação do dano.”. (Destaquei).

(...)

Dessa forma, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, quais sejam a de punir pelo ato ilícito cometido, desestimulando futuras reiterações e, de outro modo, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado.

Por outro lado, sobre a restituição, tem-se que ela deve ocorrer de maneira simples, uma vez que, embora evidenciado a falha na prestação do serviço, caracterizado pela fraude na assinatura do Autor, não há provas acerca de eventual participação da instituição financeira, de modo que não restou demonstrada a sua má-fé.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da antecipação da tutela, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de: a) Declarar a inexistência de débito do demandante para com a ré, vez que não comprovada a contratação do empréstimo consignado por meio da Cédula de Crédito no 017471968; b) Condenar o Banco réu a indenizar ao Autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c) Condenar o Banco réu a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362/STJ). Condeno a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”. (id. 176155709)

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem
,
a Apelante limitou suas alegações somente em afirmar a legalidade da negativação de maneira genérica e insuficiente para comprovar a existência do débito, bem como da legitima contratação com a parte autora, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe ao Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelada, razão pela qual a pretensão da autora em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

A responsabilidade do banco apelante decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pelo que a falha do serviço em nenhuma hipótese pode prejudicar o consumidor.

Assim, a obrigação de segurança nas operações realizadas pelo banco não pode ser imputada ao consumidor, mas sim à instituição financeira, que se beneficia ainda da prestação de serviços automatizada, independentemente da presença física de empregados e clientes.

Ainda, ausente a prova da existência e regularidade do contrato, está correta a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos relacionados ao contrato.

Ademais, quanto à alegação do apelante, de que a parte se beneficiou do valor depositado, tenho que não merece acolhimento, eis que os valores foram depositados em juízo, conforme comprovante de id no. 70673996, ou seja, o apelado não obteve qualquer benefício próprio com esses valores, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou ainda concordância tácita.

Não há falar em concordância tácita para conclusão do negócio jurídico das partes, pois tal condição beneficia apenas uma parte do negócio, o banco apelante.

Portanto, restou comprovado nos autos que não houve solicitação/autorização por parte do apelado para a realização de tal negócio jurídico, logo, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que diante do contrato de empréstimo consignado fraudulento, houve o desconto indevido do beneficio previdenciário, sem que tenha sido contratado pela parte autora.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação do Apelante, ocorrendo na obrigação de indenização por danos morais ao consumidor, pois, na espécie, a responsabilidade decorre do simples fato de terem ocorrido descontos na folha de pagamento ou de benefício previdenciário decorre de um empréstimo não contratado. É evidente que tal conduta viola a privacidade e causa fortes dissabores ao consumidor, que necessita do dinheiro para sua mantença.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTO POR SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. - A cobrança indevida de quantia mediante desconto por sobre benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado pelo Autor, é ato ilícito que enseja o dever de compensar os danos morais causados. (TJMG - Embargos Infringentes 1.0625.13.008596-6/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015).

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOCUMENTOS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE FORMA FRAUDULENTA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTIFICAÇÃO DUPLA FINALIDADE. (...) - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), motivo pelo qual somente não serão responsabilizadas por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - O desconto indevido de valores sobre benefício previdenciário, decorrente de contrato celebrado mediante fraude, causa evidente dano ao patrimônio moral do autor, de onde decorre o dever de indenizar. Precedentes deste Tribunal. - A quantia indenizatória a título de danos morais, deve observar as circunstâncias do caso e ser fixada de modo a não implicar em enriquecimento ilícito, não podendo, entretanto, ser irrisória, de forma a perder sua função compensatória e punitiva. - O quantum arbitrado em primeiro grau não extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, motivo pelo qual vai mantido. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.13.005204-1/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, publicação da súmula em 09/06/2015).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo suficiente uma indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a conduta lesiva do agente, o grau de culpa e a extensão dos danos, bem como a condição econômica das partes.

Afinal, a quantia fixada a título de danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem ser exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023